Tribunal: STF
Processo: AI 603375
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Intempestividade. Não conhecimento. 




1. O agravante não observou o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno desta Corte. 




2. Agravo regimental não conhecido, por intempestivo.